Tribunal: STF
Processo: HC 272331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.044.608/SP, submetido à relatoria do Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06).
De acordo com a denúncia: 

Consta dos presentes autos que na manhã de 17 de agosto de 2024, por volta das 08h20min, na Avenida Salim Antonio Curiati, número 333, interior do Penitenciária I de Avaré, Jardim Brasil, neste município e comarca de Avaré/SP, THAISA ANGELICA DE JESUS ALVES, qualificada a fls. 27 trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 184,98g (cento e oitenta e quatro gramas e noventa e oito centigramas), conforme o laudo de exame químico-toxicológico a fls. 11/13, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS). 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

Direito processual penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Recurso especial. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Falta de interesse recursal. Tráfico de drogas. Perdão judicial. Agravo regimental desprovido.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça por negativa de prestação jurisdicional, determinando novo julgamento com efetiva apreciação das teses defensivas deduzidas”.
É o relatório.

É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:

A decisão monocrática agravada assentou que o recurso especial foi inadmitido na origem por deficiência de fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF, e que a parte agravante, ao interpor o agravo em recurso especial, não impugnou especificamente tal fundamento (fls. 421).
[...]
Nessa moldura, o agravo regimental não logra ultrapassar os óbices reconhecidos. As razões apresentadas limitam-se a asseverações genéricas de que “todos os fundamentos” teriam sido infirmados, sem demonstrar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, a superação do vício de dialeticidade apontado na decisão monocrática (fls. 429-435). Ausente a impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade — deficiência de fundamentação do recurso especial — mantém-se a conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial. 
De todo modo, a irresignação defensiva carece de interesse recursal. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que “todos os reclamos aqui trazidos [na apelação] mereceram acolhida pela Magistrada de primeiro grau”, detalhando: pena-base no mínimo; reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com a limitação da Súmula 231 do STJ; aplicação do art. 40, III, da Lei de Drogas, com aumento de 1/6; redução do § 4º do art. 33 no grau máximo; pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias; substituição por duas restritivas de direitos; regime aberto; e manutenção da justiça gratuita (fls. 288-290).
Ante a ausência de utilidade prática da insurgência — inexiste pretensão remanescente apta a melhorar a situação jurídico-processual da agravante —, não se reconhece interesse recursal. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contraminuta e contrarrazões, igualmente destacou a falta de utilidade da insurgência, com apoio nos próprios termos do acórdão.
[...]
Ressalte-se, por fim, que os demais óbices suscitados nas contrarrazões e na impugnação ministerial — vedação ao reexame de provas (Súmula 7/STJ) e incidência da Súmula 283/STF, em razão do não enfrentamento de todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido — reforçam a inadmissibilidade da via eleita (fls. 370-371 e 468-470), sem que o agravo regimental tenha afastado tais impedimentos.

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013). 
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, até porque, como ressaltado, “o acórdão de apelação registrou que todos os pedidos defensivos relativos à dosimetria, regime inicial, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, substituição da pena e justiça gratuita foram integralmente acolhidos desde o primeiro grau, inexistindo pretensão remanescente capaz de melhorar a situação jurídico-processual da agravante”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente